Tribunal: TJDFT
Processo: 0731962-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO NOS PROVENTOS DA AUTORA. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que a condenou a restabelecer no contracheque da autora, servidora pública distrital aposentada, a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, bem como a pagar em favor dela o valor de R$ 4.833,85, a título de GPS devida entre os meses de abril a outubro de 2019, sem prejuízo das parcelas vencidas ao longo do processo.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Não obstante o Iprev ser autarquia com atribuições legais para gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, verifica-se que este ente federado atua como seu garantidor, fato que torna manifesta a sua legitimidade. Precedente: Acórdão 936390, 20140110340673APC, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 2/5/2016. Pág.: 277/286. Partes: Wanda Machado Luszczynski versus Distrito Federal e Iprev/DF. Preliminar rejeitada.
3. Prejudicial de mérito – decadência: O art. 54, §1o, da Lei 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal em razão do que prevê o art. 1o da Lei Distrital 2.834/01, estabelece que o direito da Administração Pública de anular seus próprios atos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 05 anos, contados da percepção do primeiro pagamento, no caso de efeitos patrimoniais contínuos.
4. A aposentadoria de servidores públicos, contudo, como consolidado pela jurisprudência pátria, é considerada um ato complexo, de forma que ela somente é tida por perfectibilizada após a homologação exarada pelo Tribunal de Contas respectivo. E, considerando a mais recente jurisprudência do STF sobre o tema em sede de repercussão geral, a Corte de Contas possui o prazo de 05 anos para julgamento da legalidade da concessão da aposentadoria, a contar da chegada do processo em tal instituição, findo o qual restará consumada a decadência (Tema 445 – RE paradigma no 636.553/RS, julgado em 19/02/2020, João Darci Rodrigues de Oliveira versus União).
5. Na situação apresentada, a aposentadoria da autora foi publicada no dia 16/10/2012, tendo o Tribunal de Contas do DF a homologado em 01/12/2016 (ID 12427670 – fl. 59). Deste modo, é de se considerar que a atuação do TC/DF se deu dentro do prazo quinquenal, a contar do início do trâmite do processo no referido órgão de controle.
6. Assim, a supressão da GPS em razão da suposta ilegalidade do seu pagamento a aposentados, a partir do contracheque de abril/2019, não restou consumada pela decadência. Prejudicial rejeitada.
7. Mérito: Quanto à análise da legalidade ou não da supressão em questão, o art. 6o, VI, da Lei Distrital no 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, assim prescreve: (...) VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste art. 6.
8. A Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, disciplina em seu art. 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência.”
9. Assim, depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza propter laborem e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria.
10. Precedente: Acórdão 1203419, 07290651820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Partes: Carmen de Oliveira Furtado versus Distrito Federal.
11. Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS na aposentadoria, deve a parte ré ser condenada a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa. Entretanto, tal condenação deve retroagir apenas até o dia 05/02/2016, e não até 02/07/2014 (05 anos anteriores ao ajuizamento da ação), diante de pedido expresso neste sentido na petição inicial.
12. Em consideração ao parâmetro supracitado, fixo o valor da condenação em R$ 3.190,32, referente as 42 parcelas remuneratórias, desde 05/02/2016, nas quais houve a incidência da contribuição previdenciária sobre a GPS.
13. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido principal e procedente em parte o subsidiário, a fim de condenar o Distrito Federal a restituir à autora o valor de R$ 3.190,32, a título das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS a partir de 05/02/2016, com juros de mora de 1%, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-e, a contar de cada pagamento. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).